Tribunal: TJBA
Processo: 8011476-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011476-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALDAIR JOSÉ AZEVEDO DE SANTANA e outros Advogado(s): MERCIA DA FONSECA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, VARA DO JÚRI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE OITO ANOS. AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO DE DATA PARA SESSÃO DO JÚRI APÓS PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Mércia da Fonseca Oliveira em favor de Aldair José Azevedo de Santana, contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da ação penal nº 0500911-98.2017.8.05.0080. A impetrante alegou constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo da prisão preventiva, haja vista a ausência de designação de data para a sessão do Tribunal do Júri, mesmo após mais de oito anos de custódia e mais de cinco anos da decisão que pronunciou o acusado. 2. Consta da pronúncia (ID 323187480 do processo 0500911-98.2017.8.05.0080) o seguinte: "Dos elementos carreados para os autos verifica-se que há indícios de que o acusado, no dia dos fatos, no interior do bar "Point da Amizade", efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas TIAGO TROPIÁ SOUZA, DIEGO DE SOUZA COSTA e LUCAS BACELAR DOS SANTOS, acarretando o óbito de Tiago, não realizando, contudo, seu intento homicida com relação às demais, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que Diego e Lucas receberam socorro imediato e, após serem submetidos a tratamento médico e cirúrgico, tiveram sua integridade física restabelecida. (...) Pelo que dos autos constam, tem-se a aparência de que o crime sucedeu por motivo banal, em virtude de uma das vítimas ter encarado o réu com "cara feia", razão pela qual retirou-se do bar onde acontecia uma festa do tipo seresta, retornando, seguidamente, munido com arma de fogo, ocasião em que promoveu os disparos contra os ofendidos, pelo que fica impossível, neste momento, afastar a qualificadora do motivo fútil. (...) Pelo exposto, acolho a pretensão acusatória externada na denúncia e, com espeque no art. 413 do Código de Processo Penal, decido pela PRONÚNCIA de ALDAIR JOSÉ AZEVEDO DE SANTANA, vulgo "DAI GORDO", devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incurso na norma incriminadoras previstas no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (em relação à vítima fatal Tiago Tropiá Souza), e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II (em relação às vítimas sobreviventes Diego de Souza Costa e Lucas Bacelar dos Santos), ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular. Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade, uma vez que esteve preso durante todo o processo, assim devendo permanecer até o trânsito em julgado da sentença, em face da inequívoca gravidade do delito por ele praticado." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva que justifiquem a manutenção da segregação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso em questão, o paciente foi pronunciado em 17.05.2019, já tendo se passado mais de cinco anos sem que a autoridade judicial tenha designado data para a realização do Júri. As informações prestadas pela Magistrada de origem, constantes ao ID 79953621, esclareceram que, após a interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, os autos foram encaminhados ao segundo grau de jurisdição, em que foi devidamente julgado e improvido. Contudo, o feito restou paralisado no setor de digitalização, já tendo tido seu curso regularizado no presente momento, inclusive com a marcação da sessão do júri para data próxima (maio/2025). 5. Por outro lado, acerca da prisão preventiva, deve-se observar as exigências elencadas no art. 312. A decisão de pronúncia (ID. 323187480 dos autos 0500911-98.2017.8.05.0080), manteve, de forma fundamentada e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, a custódia do paciente ante a permanência dos requisitos da preventiva. Acrescente-se que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução – SEEU, o paciente cumpre pena pela condenação nos autos da ação penal nº 0301227-37.2013.8.05.0080, transitada em julgado, pelo crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal. 6. O excesso de prazo foi reconhecido em sede liminar, a autorizar a determinação para que o juízo ad quem adotasse as medidas para a marcação do júri no caso concreto, regularizando a tramitação processual. 7. A prisão preventiva foi decretada e mantida em decisão devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da presença do periculum libertatis, devidamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e por sua reincidência específica. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das particularidades do caso concreto, em especial pela gravidade dos fatos e pelo risco de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: "O excesso de prazo na prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal quando não atribuível à defesa e desacompanhado de justificativa plausível, violando o princípio da duração razoável do processo." "A omissão do juízo na designação da sessão do Tribunal do Júri, após anos da pronúncia, impõe a adoção de medidas para viabilizar o julgamento em prazo razoável." "A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos, como a reincidência específica e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, mesmo diante do excesso de prazo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992). Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 804.980/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 16.05.2023, DJe 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, T5, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgRg no RHC 194.628/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 07.05.2024, DJe 14.05.2024; TJ-BA, HC 8022581-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, j. 10.09.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8011476-10.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Mércia da Fonseca Oliveira, tendo como paciente Aldair José Azevedo de Santana, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, confirmando a liminar de ID 78483513, para determinar que a autoridade coatora adote as medidas processuais cabíveis e, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e marque a sessão plenária do Júri, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104